Tribunal: TJES
Processo: 5006960-35.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2024-04-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006960-35.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACQUELINE BROGIN CUNHA
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: conhecimento e nao provimento
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por JACQUELINE BROGIN CUNHA em face de CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, por meio da qual sustenta ter firmado contrato de consórcio com promessa de rápida contemplação, requerendo, nesta demanda, a restituição imediata e integral dos valores pagos, ante a invalidade do negócio jurídico por vício de consentimento, além de indenização por danos morais.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos autorais, para (i) declarar nula a cláusula contratual que prevê a incidência de multa penal, (ii) determinar que a taxa de administração e o seguro sejam deduzidos de forma proporcional sobre o valor total do crédito e, assim, (iii) condenar a Requerida à restituição de R$ 7.576,96, no prazo de 30 dias do encerramento do plano, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Requerente, ora Recorrente, interpõe Recurso Inominado, requerendo a reforma da r. Sentença, sob as mesmas alegações deduzidas na inicial, em suma, no sentido de que (i) a restituição deve ser imediata, tendo em vista que a pactuação se deu mediante vício de consentimento, ante a promessa de contemplação, fato incontroverso nos autos; (ii) a restituição deve se dar de forma integral, por não se tratar de mera desistência, mas, sim, como dito, de invalidação do contrato por vício de consentimento; (iii) subsidiariamente, a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de contrato ativo e calculada com base no valor pago.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Inicialmente, cumpre salientar que, em atenção aos limites horizontais (extensão) do efeito devolutivo recursal (art. 1.013,
caput
, do CPC), o mérito recursal circunscreve-se a aferir se a restituição dos valores despendidos pela ora Recorrente deve ser imediata e integral, sob o argumento de invalidade do negócio jurídico, em virtude de promessa de vício de consentimento consubstanciado em promessa de rápida contemplação.

A esse respeito, tenho que a r. Sentença não merece reforma, uma vez que, a despeito das alegações da ora Recorrente, não se vislumbra dos autos o aventado vício de consentimento na contratação, depreendendo-se do instrumento contratual denominado “Proposta de Participação em Grupo de Consórcio”, em verdade, que a Requerente firmou o contrato sem qualquer indício de promessa de contemplação imediata.

Quanto à alegação de que o vício de consentimento tratar-se-ia de fato incontroverso reconhecido pela parte adversa, tenho que a alegação não prospera, uma vez que da contestação se depreende apenas e tão somente que a Requerida sustenta a sua ilegitimidade passiva em relação ao que eventualmente tenha sido pactuado entre o Requerente e a pessoa jurídica denominada Pepeu Veículos.

Em momento algum, reconhece ter havido promessa de contemplação, apenas salientando não ter participado das tratativas que entre a Requerente e a Pepeu Veículos, razão pela qual por elas entende não deter responsabilidade.

Assim, consoante a jurisprudência do eg. TJES, carente a demonstração da ocorrência de promessa de contemplação, impõe-se a improcedência da pretensão autoral de reconhecimento de nulidade do contrato e, por conseguinte, de restituição imediata e integral dos valores despendidos,
in

verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL CONSÓRCIO DE VEÍCULO ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA OFERTA DE COTA CONTEMPLADA AUSÊNCIA DE PROVAS PREVISÃO CONTRATUAL DE CONTEMPLAÇÃO POR SORTEIO OU LANCE EXCLUSÃO DO CONSORCIADO POR INADIMPLEMENTO - RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS APÓS O ENCERRAMENTO DO GRUPO RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme a prova produzida, há notória contradição entre as afirmações do apelante de que o contrato de consórcio teria sido celebrado para a aquisição de cotas já contempladas e recebimento imediato de um caminhão após o pagamento do valor de adesão ao consórcio, no qual consta cláusula expressa e destacada de que a contemplação ocorreria exclusivamente pelos critérios de sorteio ou lance, tendo o apelante subscrito declaração de que não recebeu nenhuma proposta de aquisição de cota contemplada ou promessa de contemplação antecipada, cuja ciência foi ratificada em ligação telefônica entre ele e o preposto das administradoras do consórcio, afastando a ocorrência de vício de consentimento. 2. Não comprovada a alegação de que o apelante foi vítima de propaganda enganosa, eis que não apresentou cópia da oferta que afirma ter sido divulgada pelas apeladas na internet com a informação de que o veículo seria entregue no prazo de 20 (vinte) dias após o pagamento do valor exigido para a adesão ao consórcio, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I do CPC, impõe-se a improcedência do pedido de nulidade do contrato por violação ao disposto no art. 37, § 1º do CDC. 3. A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa. 4. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a administradora do consórcio tem até 30 (trinta) dias, a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do grupo, para devolver os valores vertidos pelo consorciado desistente ou excluído, na forma como determinou a sentença (STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 27/08/2010). 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 012170035930, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2022, Data da Publicação no Diário: 16/11/2022)

O mesmo se colhe da sedimentada jurisprudência desta colenda 1ª Turma Recursal, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos: RI nº 0010453-86.2020.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 20/06/2023; RI nº 0021101-50.2019.8.08.0545, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 30/05/2023; RI nº 0020844-37.2019.8.08.0347, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, 1ª TURMA RECURSAL, Data de Julgamento: 20/06/2023.

Em segundo plano, merece guarida a alegação de que o desconto alusivo à taxa de administração proporcional tem por base de cálculo o valor efetivamente pago pelo consorciado, e não o valor total contratado, consoante jurisprudência remansosa das Turmas Recursais do eg. TJES, valendo conferir, por todos, os seguintes arestos:
(1) Recurso Inominado nº 5000462-78.2021.8.08.0019, Relator: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Turma Recursal, Data: 28/08/2023; (2) Recurso inominado nº 188674020198080725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão Julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento: 24/05/2023; (3) Recurso Inominado nº 0019100-92.2019.8.08.0545, Relator: VLADSON COUTO BITTENCOURT, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 13/06/2023; (4) Recurso Inominado nº 0018867-40.2019.8.08.0725, Relator: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: 1ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/12/2022; (5) Recurso Inominado nº 0016023-58.2017.8.08.0347, Relator: MARCOS PEREIRA SANCHES, Órgão julgador: 2ª TURMA RECURSAL, Data da publicação: 07/08/2022.

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para determinar que o desconto alusivo à taxa de administração proporcional tenha por base de cálculo o valor efetivamente pago pelo consorciado, e não o valor total contratado. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)